Tribunal: TJMT
Processo: 1008275-24.2026.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008275-24.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA COSTA - CPF: 161.846.611-91 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO DO SUS. MARCO INICIAL DA ISENÇÃO NA DATA DA APOSENTADORIA. DOENÇA PREEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando seu direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, por ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante (CID G83.1 – Monoplegia do Membro Inferior), fixando como marco inicial da isenção a data da aposentadoria (22/10/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial médica judicial; (ii) estabelecer se a monoplegia do membro inferior configura paralisia irreversível e incapacitante para fins de isenção do IRPF; (iii) determinar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à eventual condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Os autos encontram-se devidamente instruídos com laudo médico do SUS, laudo médico pericial oficial do MTPREV reconhecendo o diagnóstico de Monoplegia do Membro Inferior (CID G83.1), exames de ressonância magnética e radiografia evidenciando quadro degenerativo grave, e ato de aposentadoria.

A controvérsia é predominantemente jurídica, tratando-se de definir se o diagnóstico de monoplegia de membro inferior configura paralisia irreversível e incapacitante prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, não demandando necessariamente nova prova técnica.

O laudo médico emitido por profissional do SUS atesta expressamente a existência de paralisia irreversível e incapacitante, gozando de presunção de legitimidade e veracidade por ter sido emitido por agente público no exercício regular de suas funções.

O marco inicial da isenção foi corretamente fixado na data da aposentadoria (22/10/2021), em conformidade com o art. 35, § 4º, do Decreto nº 9.580/2018, que estabelece que os efeitos financeiros da isenção se operam do mês da concessão da aposentadoria quando a doença for preexistente.

A discussão sobre critérios de atualização monetária e juros de mora é inócua, pois a sentença possui natureza declaratória, não havendo condenação à restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prerrogativa do magistrado avaliar a suficiência das provas. 2. O diagnóstico de monoplegia do membro inferior (CID G83.1) configura paralisia irreversível e incapacitante para fins de isenção do IRPF, conforme art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 3. O laudo médico emitido por profissional do SUS goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo suficiente para comprovar a doença grave. 4. O marco inicial da isenção deve ser fixado na data da aposentadoria quando a doença for preexistente, nos termos do art. 35, § 4º, do Decreto nº 9.580/2018.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, arts. 355, I, e 370; Decreto nº 9.580/2018, art. 35, § 4º; Lei 9.099/95, art. 55; CTN, art. 167, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, REsp n. 2.152.178/PR, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 7/10/2025; STJ, Súmula 188; EC nº 113/2021, art. 3º

RELATÓRIO

Dispensado o relatório.

VOTO RELATOR

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando o seu direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 -paralisia irreversível e incapacitante (CID G83.1 – Monoplegia do Membro Inferior) -, fixando como marco inicial da isenção a data da aposentadoria da autora (22/10/2021).

Os recorrentes suscitam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial médica judicial, diante da alegada divergência entre os documentos médicos particulares e a conclusão da perícia oficial. No mérito, necessidade de interpretação restritiva do rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, sustentando que a monoplegia não se confunde automaticamente com paralisia irreversível e incapacitante; e subsidiariamente, delimitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à eventual condenação, com observância do art. 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula 188/STJ e do art. 3º da EC nº 113/2021.

Afasto a preliminar suscitada.

O juízo de origem, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, restou suficientemente comprovada a condição clínica da autora com base nos documentos médicos juntados aos autos e em conformidade com a legislação aplicável.

O cerceamento de defesa pressupõe que a prova indeferida ou não produzida seja
imprescindível
à formação do convencimento judicial, de modo que sua ausência efetivamente comprometa o direito ao contraditório e à ampla defesa. Não é o que ocorre no presente caso.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível quando o juiz verificar que
não há necessidade de produção de outras provas
, por já se encontrar suficientemente instruído o feito para o deslinde da controvérsia. Trata-se de prerrogativa do magistrado, na qualidade de destinatário da prova, avaliar a suficiência do conjunto probatório para a formação de seu convencimento.

No caso concreto, os autos encontram-se devidamente instruídos com:
Laudo médico emitido por profissional do SUS
(Dr. Lucas Almeida Oliveira Reiners, CRM/MT 9100, Medicina de Família e Comunidade), datado de 04/09/2025, atestando expressamente que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, com CID M17.1 e G83.1;
Laudo Médico Pericial Oficial nº 171.587
, emitido pelo próprio MTPREV em 10/11/2025, que, embora tenha concluído pelo indeferimento do benefício,
reconheceu expressamente
o diagnóstico de Monoplegia do Membro Inferior (CID G83.1) na requerente;
Exame de Ressonância Magnética do Joelho Esquerdo
, de 2020, com achados detalhados que evidenciam quadro degenerativo grave, incluindo condropatia acentuada, hipotrofia da musculatura periarticular e edema intersticial;
Radiografia do Joelho Esquerdo
(30/01/2024), evidenciando redução do compartimento medial e formação osteofitária;
Ato de Aposentadoria nº 5.187/2021
, comprovando a condição de aposentada da autora.

Diante desse robusto conjunto probatório, o juízo de primeiro grau concluiu, de forma fundamentada, pela suficiência das provas para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Importa destacar, ademais, que a controvérsia instaurada nos autos
não é essencialmente fática
, mas predominantemente
jurídica
: trata-se de definir se o diagnóstico de monoplegia de membro inferior (CID G83.1), reconhecido pelo próprio laudo pericial oficial do MTPREV, configura ou não a hipótese de "paralisia irreversível e incapacitante" prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. Essa questão é de natureza jurídica e interpretativa, não demandando necessariamente a produção de nova prova técnica.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende suficientemente demonstrada a moléstia grave por outros meios de prova
, nos termos da Súmula 598 do STJ.

Ademais, a circunstância de existir laudo pericial oficial com conclusão desfavorável não impõe, automaticamente, a necessidade de produção de nova perícia judicial.

A controvérsia não exige, necessariamente, prova pericial judicial quando os elementos constantes do processo são aptos à formação do convencimento.

Não se verifica, portanto, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A documentação juntada pela autora à inicial demonstra, por exames e laudo médico, emitido pelo Dr. Lucas Almeida Oliveira Reiners (CRM/MT 9100) - profissional vinculado à UPA IPASE – Unidade de Pronto Atendimento IPASE, integrante do Sistema Único de Saúde do Município de Várzea Grande/MT,
goza de presunção de legitimidade e veracidade
, por ter sido emitido por agente público no exercício regular de suas funções -, atesta, de forma expressa e fundamentada, a existência de
paralisia irreversível e incapacitante
, com CID M17.1 e G83.1, desde 16/06/2020, descrevendo que é portadora de doença osteoarticular degenerativa crônica do joelho esquerdo, além das demais limitações e condições clínicas (id 371126860).

A jurisprudência consolidada no STJ “reconhece que o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, é conferido desde a comprovação da doença grave, não dependendo necessariamente da emissão de laudo médico oficial. Nesse sentido, o Enunciado da Súmula 598 do STJ.” (REsp n. 2.152.178/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

A sentença recorrida fixou como marco inicial da isenção a data da aposentadoria da autora (22/10/2021), sob o fundamento de que, nessa data, a autora já preenchia ambos os requisitos necessários ao direito à isenção: (i) percepção de proventos de aposentadoria; e (ii) diagnóstico de moléstia grave (cujo início remonta a 16/06/2020, data anterior à aposentadoria).

O entendimento adotado na sentença está em conformidade com o art. 35, § 4º, do Decreto nº 9.580/2018, que estabelece que os efeitos financeiros da isenção se operam do mês da concessão da aposentadoria quando a doença for preexistente.

No caso concreto, o laudo médico indica que a patologia classificada sob o CID G83.1 teve início em 16/06/2020, data anterior à aposentadoria da autora (22/10/2021). Portanto, a doença era preexistente à aposentadoria, sendo correto fixar o marco inicial da isenção na data da concessão do benefício previdenciário.

Os recorrentes postulam, subsidiariamente, a delimitação expressa dos critérios de atualização monetária e juros de mora, com observância do art. 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula 188/STJ e do art. 3º da EC nº 113/2021.

Tanto o pedido inicial como a sentença recorrida possuem natureza declaratória, tendo sido reconhecido o direito da autora à isenção do IRPF e determinado que aos reclamados que se abstenham de realizar os descontos. A sentença não fixou condenação à restituição de valores, razão pela qual a discussão acerca dos critérios de atualização monetária e juros de mora é inócua.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 55).

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas, nos termos do art. 236 da CNGCGJ.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026